Tribunal: STF
Processo: HC 91950
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-07
Data de publicação: 2008-10-07

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. DEPOSITÁRIO INFIEL. PRISÃO
   CIVIL. INCONSTITUCIONALIDADE.
O Pleno do Supremo Tribunal
   Federal iniciou o julgamento do RE n. 466.343/SP, em que se
   discute a constitucionalidade da prisão civil do depositário
   infiel. Foram proferidos oito votos no sentido da
   inconstitucionalidade, ressalvada a prisão do sonegador de
   alimentos. Há, pois, maioria formada, a justificar a concessão da
   ordem.
Ordem concedida.